Tribunal: STF
Processo: Rcl 57776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro de Gramado, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5003064-02.2020.4.04.7107.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, ofensa à orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 823 da repercussão geral, que reconhece a ampla legitimidade dos sindicatos para mover processos, inclusive liquidações e execuções, em favor da categoria profissional. (eDOC 1 - ID: 15ac67c6)



    Argumenta-se que “a legitimidade do sindicato, para atuação como substituto processual dos integrantes da categoria, se estende à fase de liquidação de sentença, independentemente de comprovação de sindicalização do substituído”. (eDOC 1, p. 8 - ID: 15ac67c6)



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21 - ID: 53f236b1)



    Citada, a beneficiária (União) deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 23. (ID: d9a007b9)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela  procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ação coletiva manejada pela entidade sindical. Cumprimento de sentença individualizado. Exigência de ‘comprovação de sindicalizado do substituído’ para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alegada violação ao Tema 823. Tema 823 – Tese fixada: ‘Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’. A distinção feita pelo Acórdão Reclamado – no sentido de que a execução foi promovida pelo Sindicato em seu próprio nome - em nada justifica o afastamento do que restou decidido por essa Suprema Corte, no paradigma indicado, o Tema 823, que autoriza ao sindicato, em nome próprio, defender os interesses individuais de integrantes da categoria que representa, independentemente de filiação ou autorização do substituído, mesmo na fase de cumprimento de sentença, como é a hipótese dos autos. Parecer pela procedência da Reclamação para, nos termos do Tema 823, reconhecer a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria, sindicalizado ou não”. (eDOC 25 - ID: b0b74e62)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na espécie, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, observa-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 883.642 (Tema 823 da repercussão geral).



    O Tribunal reclamado assentou que “na presente demanda, o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, sendo, portanto, necessárias as providencias determinadas (...) e que (...) percebe-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento da presente execução individual de sentença proposta em seu benefício, como procuração ou contrato de honorário”. (eDOC 3, p. 32 - ID: f7df520c) 



    Com base em tal orientação, reputou o sindicato parte ilegítima para mover o cumprimento de sentença e condicionou o prosseguimento do feito à (1) adequação dos exequentes a apenas os substituídos, (2) juntada de procuração, declaração de hipossuficiência e contrato de honorários advocatícios dos substituídos e (3) apresentação de endereço atualizado dos exequentes José Natálio Motta e Paulo Laércio Santos da Silva. (eDOC 13, p. 135 - ID: f1829e7c)



    Cumpre registrar que esta Corte ao julgar o tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, assentou que “os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam”. Confira-se, pois, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao condicionar a execução individual de título formalizado em ação coletiva ajuizada por sindicato à comprovação da sindicalização do substituído, destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que evidencia a aplicação equivocada do entendimento desta Corte e a teratologia da decisão reclamada.



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1.368.107 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022, grifos nossos)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Ora, a distinção feita pelo Acórdão Reclamado – no sentido de que a execução foi promovida pelo Sindicato em seu próprio nome – em nada justifica o afastamento do que restou decidido por essa Suprema Corte, no paradigma indicado, o Tema 823, que autoriza ao sindicato, em nome próprio, defender os interesses individuais de integrantes da categoria que representa, independentemente de filiação ou autorização do substituído, mesmo na fase de cumprimento de sentença, como é a hipótese dos autos. 



    (...)



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pela procedência da Reclamação, para, nos termos do Tema 823, reconhecer a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria, sindicalizado ou não”.



    Diga-se de passagem, o próprio magistrado de primeira instância havia reconsiderado as exigências anteriormente impostas, em decisão datada do dia 12.03.2021, com fundamento no tema 823 da repercussão geral (eDOC 13, p. 177 - ID: f1829e7c), tendo, contudo, o feito sido suspenso para aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento, no bojo do qual o Tribunal reclamado proferiu o ato que ora se combate.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, de maneira a afastar a necessidade de apresentação da documentação exigida como condição para o cumprimento individual de sentença coletiva pelo sindicato reclamante, consoante entendimento assentado no Tema 823 da repercussão geral.



    Em tempo, defiro a gratuidade de justiça.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente